Tribunal: TCU
Processo: 043.960/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviços de execução indireta de vigilância armada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada por Havaí Vigilância e Segurança Ltda., com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2021, conduzido pela Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras contra as Secas no Piauí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Coordenadoria Estadual no Estado do Piauí (Dnocs/PI), com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que suspenda, em caráter definitivo, o andamento dos procedimentos do Pregão Eletrônico 4/2021 e promova, no prazo de até 15 (quinze) dias, a sua anulação, e caso decida pelo refazimento do certame, adote as providências necessárias, informando ao TCU os encaminhamentos realizados, a fim de: 9.2.1. demonstrar que a ausência de parcelamento do objeto não restringe indevidamente a competitividade da licitação, especialmente mediante pesquisa de mercado para avaliar se existem ou não empresas suficientes para atuarem simultaneamente nos Estados do Piauí e Maranhão, ante a documentação e/ou outras exigências, a serem obtidas junto aos Departamentos de Polícia Federal de cada estado, decorrentes da legislação regente dos serviços de vigilância patrimonial, o que poderia vir a restringir a competitividade, carreando as conclusões ao Estudo Técnico Preliminar e a documentação comprobatória ao processo administrativo; ou 9.2.2. proceder à divisão do objeto em lotes, exercendo sua discricionariedade de maneira motivada nessa escolha, podendo, por exemplo, adotar, para a contratação de serviços de execução indireta de vigilância armada, lotes formados por cada unidade da federação onde a prestação dos serviços ocorrerá, nos termos dos arts. 3o, inciso I, e 23, § 1o da Lei 8.666/1993, devendo ser observado ainda o princípio da eficiência a que se submete a Administração Pública, insculpido no art. 37, caput da Constituição Federal/1988; 9.3. encaminhar este acórdão ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Coordenadoria Estadual no Estado do Piauí (Dnocs/PI) e ao representante; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.